Tribunal: TJMT
Processo: 1010143-53.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010143-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dirigente Sindical, Diárias e Outras Indenizações, Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (AGRAVANTE), PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP/MT, contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão em face da revogação sucessiva das Leis Complementares municipais n. 4.592/2020, 4.660/2020, 4.877/2022, 5.096/2023 e 5.220/2024, que dispunham sobre a Revisão Geral Anual dos servidores do Poder Executivo de Várzea Grande.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se persiste a omissão legislativa inconstitucional alegada pelo sindicato, diante da sucessiva revogação das normas que fundamentaram a ação direta de inconstitucionalidade por omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação sucessiva da legislação que fundamentava a ação extinguiu o objeto da demanda, tornando inexigível o controle abstrato de constitucionalidade sobre norma inexistente.

4. A alteração do quadro normativo, com edição de nova legislação (Lei Complementar n. 5.220/2024), implica perda superveniente de objeto, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal.

5. A jurisprudência consolidada determina que a revogação ou alteração substancial da norma impugnada extingue a ação direta por ausência de objeto e interesse processual, incidindo o disposto nos incisos IV e VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

6. A revisão geral anual foi posteriormente realizada, contemplando os cargos questionados, e o Município justificou as limitações fiscais que impediram a concessão do índice pleiteado anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A revogação sucessiva da norma impugnada implica a perda superveniente do objeto da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, extinguindo o feito sem resolução de mérito. 2. A superveniência de nova regulamentação que altera substancialmente o quadro jurídico afasta o interesse processual e obsta o prosseguimento da ação constitucional.

Dispositivos relevantes citados: LINDB, art. 2º, § 1º; CPC, art. 485, incisos IV e VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 1495/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 09/09/2009; STF, ADI nº 5658/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06/03/2024; TJ-MG, ADI nº 10000150429124000, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 27/04/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP - MT) - Subsede Várzea Grande,
contra decisão monocrática que julgou extinta a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão sem resolução do mérito
,
em razão da expressa revogação
da Lei Complementar municipal nº 4.592/2020, de Várzea Grande – MT, utilizada como parâmetro na inicial.

Sustenta o agravante, que na decisão monocrática ora Agravada, o relator DES. CONVOCADO LUIZ FERREIRA DA SILVA,
julgou extinto o presente processo, sem resolução de mérito
, alegando a
perda superveniente de seu objeto
, por entender que a Lei Complementar municipal n.º 4.592/20, utilizada como parâmetro nesta ação, foi expressamente revogada pela Lei Complementar municipal n. 4.660/2020, que foi revogada pela Lei Complementar municipal n. 4.877/2022, que foi revogada pela Lei Complementar municipal n. 5.096/2023, que revogada pela Lei Complementar municipal n. 5.220/2024, que dispôs sobre a Revisão Geral Anual - RGA dos servidores do Poder Executivo Municipal.

Declara que a omissão persiste
, pois não está sanada a
inconstitucionalidade alegada
, qual seja, a razão da não concessão da revisão geral anual aos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande, quando somente propôs a revisão geral anual do ano de 2019 a 2020 aos professores.

Assim, requer seja o presente Agravo Interno recebido, conhecido e julgado ao argumento de que a inconstitucionalidade da omissão permanece, devendo assim ser determinado que seja declarada a mora legislativa da Prefeita Municipal de Várzea Grande na hipótese,
conforme já previsto inicialmente na Lei 4.592/2020 aos professores da rede pública de ensino municipal de Várzea Grande
.

O Município de Várzea Grande e Câmara Municipal de Várzea Grande, apesar de intimados, não apresentarem as contrarrazões do Agravo Regimental (ID 275538382).

A Subprocurador-Geral de Justiça manifestou-se pelo DESPROVIMENTO do presente Recurso de Agravo Regimental, ao argumento que
“O presente Recurso de Agravo Regimental é manifestamente improcedente, considerando que a norma municipal utilizada como parâmetro na ADI de origem não existe mais no ordenamento jurídico.”
(ID 287816398-pag. 1).

É o relatório

VOTO - RELATOR

No presente caso, é forçoso acolher a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, que, com acerto, opinou pela improcedência do Agravo Regimental, em virtude da superveniente perda de seu objeto, consoante decido pelo DES. CONVOCADO LUIZ FERREIRA DA SILVA, que julgou extinto o presente processo, sem resolução de mérito,
porquanto a Lei Complementar municipal n.º 4.592/20, utilizada como parâmetro nesta ação
, foi expressamente revogada pela Lei Complementar municipal n. 4.660/2020, nos seguintes termos:

“Decido.

No caso em análise, é imperioso reconhecer que assiste razão a Procuradoria-Geral da Justiça, opina pela extinção este processo dado a perda superveniente do objeto.

E tal afirmação se impõe, pois a Lei Complementar municipal n. 4.592/20, utilizada como parâmetro nesta ação, foi expressamente revogada pela Lei Complementar municipal n. 4.660/2020, que foi revogada pela Lei Complementar municipal n. 4.877/2022, que foi revogada pela Lei Complementar municipal n. 5.096/2023, que revogada pela Lei Complementar municipal n. 5.220/2024, que dispôs “sobre a Revisão Geral Anual - RGA dos servidores do Poder Executivo Municipal”, abaixo reproduzidas, razão pela qual esta ação deve ser extinta:

(...)

Como é de trivial sabença, a entrada em vigor de lei posterior revoga a anterior quando a nova norma regula inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, tal como dispõe o art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, assim grafado:

Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Negritamos

Desse modo, uma vez revogada a lei complementar municipal utilizada como parâmetro nesta ação direta de inconstitucionalidade, está exaurida a pretensão deduzida nesta ação, conforme consignado linhas volvidas, tornando inequívoca a incidência das disposições contidas no art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, redigidos da seguinte forma:

O juiz não resolverá o mérito quando: [...] IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;” e VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. Destacamos

Logo, com base no dispositivo legal reproduzido no parágrafo anterior, deve ser reconhecida a prejudicialidade desta ação declaratória de inconstitucionalidade, em decorrência da perda de seu objeto e do próprio interesse de agir do requerente.

Posto isso,
com fulcro no art. 51, XV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, julgo extinto este processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente de seu objeto,
eis que o caso em comento se enquadra na hipótese prevista no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, determinando, por conseguinte o seu arquivamento após o trânsito em julgado desta decisão, com as anotações pertinentes."
(ID 260815162).

Com efeito, conforme decisão supracitada, a legislação municipal que fundamentava a pretensão de ação constitucional — Lei Complementar n. 4.592/2020 —
foi sucessivamente revogada por diplomas posteriores.

Diante da completa alteração do quadro normativo, resta esvaziada a utilidade da presente ação, impondo-se, assim, a sua extinção.

Ademais, como bem observado no parecer da PGJ, a Lei Complementar n. 5.220/2024, que trata da Revisão Geral Anual (RGA) dos servidores do Poder Executivo Municipal, promoveu a alteração das tabelas remuneratórias referentes aos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional, integrantes da rede pública municipal de ensino.

Além disso, o Município de Várzea Grande-MT, nas contrarrazões da ação constitucional, apresentou justificativas quanto à impossibilidade de implementar, na época, o índice reivindicado para os referidos cargos, pois implicaria na violação de normas fiscais, haja vista que a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer tem cerca de 3.951 (três mil, novecentos e cinquenta e um) servidores, refletindo em quase 50% (cinquenta por cento) do total de servidores do município.

Ainda, asseverou que a Lei Municipal n. 4.592/2020, que deu ensejo a presente ação constitucional, versa sobre a recomposição do piso salarial dos professores da rede pública do Município de Várzea Grande,
e não sobre a revisão geral anual
. Por essa razão, o inconformismo manifestado pelo autor não legitima o ajuizamento desta ação direta de inconstitucionalidade por omissão.

Assim, mostra-se acertada a decisão monocrática constante nos autos (ID 260815162) que extinguiu o presente processo, sem resolução de mérito, em razão da superveniente perda de seu objeto, uma vez que a situação sob exame subsume-se às hipóteses previstas nos incisos IV e VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“(...)PDT, com fundamento nos arts. 102, I, a, e 103, VIII, e §§ 1º, 2º e 3º, da Constituição Federal,
propõe a presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão parcial
(...) Ação Direta de Inconstitucionalidade. Resolução do BACEN. Suposta omissão parcial quanto aos direitos dos consumidores. Superveniência de nova regulamentação . Revogação do ato impugnado. Perda de objeto. Precedentes (fl. 166) . Com efeito,
examinados os autos verifico que a Resolução 3.518, de 6 de dezembro de 2007, do Banco Central do Brasil, em seu art. 16, revogou expressamente a Resolução 2.303, de 26 de julho de 1996 (fls . 161-162)
. Isso posto,
julgo extinta a ação, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente de seu objeto
. Arquivem-se os autos (...)
(STF - ADI: 1495 DF, Relator.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 09/09/2009, Data de Publicação: DJe-174 DIVULG 15/09/2009 PUBLIC 16/09/2009).

“Saliente-se que objetivo da ação direta é a declaração, em tese, da inconstitucionalidade da norma e o seu consequente expurgo do ordenamento jurídico, de forma que a revogação da norma impugnada implica a prejudicialidade da ação, por perda de seu objeto. Deveras, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a revogação superveniente da norma impugnada ou o exaurimento de sua eficácia impede o prosseguimento da própria ação direta de inconstitucionalidade”
(STF - ADI: 5658 DF, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 06/03/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07/03/2024 PUBLIC 08/03/2024).

“EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO
- LEI N. 2009/2009 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 2.156/2013) E LEI 2 .154/2013 -
LEIS EXPRESSAMENTE REVOGADAS - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- AÇÃO PREJUDICADA - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. A expressa revogação das Leis objeto de ação direta de inconstitucionalidade importa na perda superveniente do objeto da ação, fazendo com que reste prejudicada a análise de mérito.
(TJ-MG - Ação Direta Inconst: 10000150429124000 MG, Relator.: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 27/04/2016, Data de Publicação: 13/05/2016).

“A revogação da norma impugnada faz com que o objeto da pretensão inicial não mais subsista, revelando a inviabilidade do exame de sua compatibilidade com a Carta Maior por meio do controle abstrato de constitucionalidade. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma cuja constitucionalidade se questiona. Precedentes (...)A revogação da norma impugnada impõe ao autor o ônus de apresentar eventual pedido de aditamento, na forma e no tempo processual adequados, caso entenda subsistentes as mesmas inconstitucionalidades na norma revogadora. 4. In casu, no entanto, o requerente manteve-se inerte, cabendo ao relator o reconhecimento dos efeitos processuais decorrentes da revogação da norma originalmente impugnada, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo desde a revogação, sem qualquer providência das partes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ADI 2.542-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21/10/2017).

Diante do todo exposto, em consonância com o
parecer ministerial, julgo pelo DESPROVIMENTO do presente Recurso de Agravo Regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025